Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737102-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CRYSTIANO MARTINS SILVIO AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Dispenso informações, uma vez que o feito está robustamente instruído. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após retornem concluso os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2025 15:38:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator